Tribunal: CARF
Processo: 10640.720727/2014-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2009
ITR. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO PAGAMENTO. OBRIGATORIEDADE. APLICAÇÃO ARTIGO 150, §4o, CTN. ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, restando demonstrada a ocorrência de pagamento antecipado, tem-se a aplicação da decadência nos termos do artigo 150, §4o, do CTN, em consonância com a decisão tomada pelo STJ nos autos do Recurso Repetitivo Resp n° 973.733/SC.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720727/2014-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.638 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
JOSÉ DE VASCONCELLOS E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ITR.
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DEMONSTRAÇÃO
DA
ANTECIPAÇÃO
PAGAMENTO.
OBRIGATORIEDADE.
APLICAÇÃO
ARTIGO
150,
§4o,
CTN.
ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, restando
demonstrada a ocorrência de pagamento antecipado, tem-se a aplicação da
decadência nos termos do artigo 150, §4o, do CTN, em consonância com a
decisão tomada pelo STJ nos autos do Recurso Repetitivo Resp n° 973.733/SC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se integralmente o crédito tributário discutido no
presente processo, uma vez que atingido pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/CGE,
consubstanciada no Acórdão no 03-073.564 (p. 67), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo Autuado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720727/2014-39
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.638 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720727/2014-39

Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (p. 2) com
vistas a exigir débito de ITR, referente ao exercício de 2009, em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) não comprovação da área
de produtos vegetais, (ii) não comprovação da área de pastagem e (iii) não comprovação, por
meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, do
valor da terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação
(p. 16), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 03-073.564 (p. 67),
conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório e da
ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar dados da
declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR/2009, somente
poderia ser aceita quando comprovada a hipótese de erro de fato com documentos
hábeis, nos termos da legislação pertinente.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel no
ano-base de 2008, deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de
pastagem declarada para o exercício de 2009, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2009 com base no SIPT/RFB, por não
ter sido apresentado laudo técnico de avaliação com a necessária ART/CREA, conforme
a NBR 14.653-3 da ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato
gerador do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis.
ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada a glosa da área de produtos vegetais, declarada
para o ITR/2009, por não ter sido expressamente contestada nos autos, no teor da
legislação processual vigente.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica tem por finalidade auxiliar o julgador a formar sua convicção,
limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação pertinente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 83, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.638 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720727/2014-39

(i) a necessidade de realização de perícia para aferição da correta base de cálculo
do imposto;
(ii) o Recorrente promoveu a elaboração de laudo técnico, para determinação da
terra nua e dos demais dados indispensáveis para apuração do valor do ITR;
(iii) em relação à área de pastagem, a decisão de primeira instância manteve o
lançamento fiscal sob o argumento de que não haviam sido juntas ao processo as fichas de
vacinação e movimentação de gado, nota fiscais de aquisição de vacinas e de produtor,
referentes ao ano base 2008. Ora, nenhum desses fatos afeta a base de calculo que toma em
conta o valor do imóvel e não a existência de notas fiscais relativas a vacinação e
movimentação física do produtor.
(iv) em relação ao valor da terra nua, anexa laudo técnico, esperando que seja
acolhido;
(v) em relação a área de produtos vegetais, incorre em erro a decisão de primeira
ao concluir que não houve impugnação desta matéria, pois o Autuado contestou de modo
integral o lançamento pedindo uma nova pericia contraditória para determinação da base de
calculo. Isto significa que toda matéria de fato foi contestada e tem de ser apreciada como assim
se requer.
Na sessão de julgamento realizada em 9 março de 2021, este Colegiado converteu
o julgamento o presente processo administrativo em diligência para que a autoridade
administrativa fiscal informasse se houve pagamento antecipado do ITR apurado como devido
pela Contribuinte na sua DITR/2009.
À p. 122, a autoridade administrativa fiscal informa que o recolhimento do ITR
2009 referente ao NIRF 2.879.589-0 foi localizado no respectivo sistema e seu extrato anexado
ao processo à folha 121 e que o pagamento se deu na data de 30/09/2010, conforme destacado
no documento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento (p. 2) com vistas a exigir débito de ITR, referente ao exercício de 2009, em
decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo
Contribuinte: (i) não comprovação da área de produtos vegetais, (ii) não comprovação da área de
pastagem e (iii) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme
estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
O Contribuinte, conforme igualmente exposto linhas acima, defende, em síntese:
(i) a necessidade de realização de perícia para aferição da correta base de cálculo
do imposto;
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.638 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720727/2014-39

(ii) o Recorrente promoveu a elaboração de laudo técnico, para determinação da
terra nua e dos demais dados indispensáveis para apuração do valor do ITR;
(iii) em relação à área de pastagem, a decisão de primeira instância manteve o
lançamento fiscal sob o argumento de que não haviam sido juntas ao processo as fichas de
vacinação e movimentação de gado, nota fiscais de aquisição de vacinas e de produtor,
referentes ao ano base 2008. Ora, nenhum desses fatos afeta a base de calculo que toma em
conta o valor do imóvel e não a existência de notas fiscais relativas a vacinação e
movimentação física do produtor;
(iv) em relação ao valor da terra nua, anexa laudo técnico, esperando que seja
acolhido; e
(v) em relação a área de produtos vegetais, incorre em erro a decisão de primeira
ao concluir que não houve impugnação desta matéria, pois o Autuado contestou de modo
integral o lançamento pedindo uma nova pericia contraditória para determinação da base de
calculo. Isto significa que toda matéria de fato foi contestada e tem de ser apreciada como assim
se requer.
Ocorre que, apesar de não ter sido aduzida pelo Recorrente, por se tratar de
matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer momento, inclusive de ofício,
impõe-se verificar, no caso em análise, se o direito de o Fisco constituir o crédito tributário foi
atingido (ou não) pela decadência.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
A propósito, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, a apuração do ITR devido se dará por meio de lançamento por homologação. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.638 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720727/2014-39

Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levando em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o
ou 173, inciso I, respectivamente.
Sobre o tema, registre-se a tese consolidada pelo STJ no Recurso Especial no
973.733/SC, cujo acórdão, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC e da Resolução STJ
08/2008, é de observância obrigatória por este Colegiado, nos termos do artigo 62, § 2o, do
Anexo II, do RICARF:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos o lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.638 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720727/2014-39

7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem
do prazo decadencial.
No caso presente caso, analisando-se o “Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido” elaborado pela Fiscalização (p. 5), verifica-se que o Contribuinte apurou, na sua DITR
de 2009, o montante de R$ 821,09, a título de “imposto devido”.
Baixado em diligência para que a autoridade administrativa fiscal informasse se
houve (ou não) pagamento antecipado em relação do ITR/2009, esta anexou aos presentes autos
tela do sistema “Pagamento Detalhado” (p. 121) e prestou a Informação Fiscal de p. 122 nos
seguintes termos:
Em atenção à diligência proposta pelo egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais no âmbito da resolução retro identificada, informo que o recolhimento do ITR
2009 referente ao NIRF 2.879.589-0 foi localizado no respectivo sistema e seu extrato
anexado ao processo à folha 121.
Informo ainda que o pagamento se deu na data de 30/09/2010, conforme destacado no
documento.
Neste espeque, como houve antecipação do imposto referente ao Exercício 2009,
o termo inicial para a contagem do prazo decadencial inicia-se em 01 de janeiro de 2009 e o
termo final em 31/12/ 2013, conforme regra contida no art. 150, § 4o, do CTN, citado acima.
O lançamento tributário só se considera definitivamente constituído após a ciência
(notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do CTN), que, no presente
caso, ocorreu em 16/04/2014, conforme se infere do AR de p. 12.
Resta, portanto, configurada a perda do direito de o Fisco constituir o crédito
tributário em face da consumação da decadência, nos termos acima declinados.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o
lançamento fiscal, vez que atingido pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital